Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-53.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DE IPTU COMPROVADA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal: reforma da sentença com declaração de inexistência de débitos e condenação em danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação, o que se deu somente por ocasião do recurso. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência. Alteração dos elementos identificadores da ação não é possível após a citação e sem o consentimento da parte ex adversa.
5. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame, sendo que a parte deixou de impugnar a contestação.
6. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do art. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GRACINDA MONTEIRO - CPF: 590.319.488-53 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020